Tribunal: TJDFT
Processo: 0031472-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PREVIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E DECURSO DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. FLUÊNCIA DO PRAZO. INÉRCIA CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&M ASSESSORIA LTDA em face de SILVIA CRISTINA CARNEIRO, em agosto de 2013, tendo por objeto três cheques (850042, 850044 e 850045) no valor total de R$ 2.985,00 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais), emitidos em julho de 2013, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC. Pretende a reforma do julgado para que seja afastada a prescrição, arguindo preliminar de ausência de intimação prévia e, no mérito, a não ocorrência de inércia e da prescrição, bem como a inaplicabilidade do prazo prescricional de 6 (seis) meses.

2. O juízo compreendeu que se aplica o prazo prescricional de 6 (seis) meses, por se tratar de execução de título extrajudicial consubstanciada no cheque, reconhecendo a inércia do exequente e o decurso do prazo, motivo pelo qual extinguiu a execução.

3. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação, o que ocorreu no caso concreto, satisfazendo a necessidade de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

4. A mera fluência do lapso temporal não é a única exigência para restar caracterizada a prescrição intercorrente, sendo igualmente necessária a demonstração da desídia por parte do exequente na promoção dos atos que objetivem a satisfação do crédito.

5. Não obstante a parte exequente haja formulado pedido ao juízo, este se trata, em verdade, de reiteração de requerimento anterior, de modo que não se revela suficiente para caracterização de movimentação do feito, sendo exigida a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido.

6. Nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/85, "prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”. Assim, a prescrição intercorrente depende da inércia da parte exequente pelo prazo de 6 (seis) meses, consoante previsão da Súmula no 150, do E. STF.

7. Não se confunde a presente execução, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação de cobrança, com base no disposto no art. 205, §5o, inciso I, do CC, ou com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal.

8. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.